Tribunal: TJSP
Processo: 1011781-67.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Improcedência – Inconformismo - Ônus da prova do requerido, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação comercial comprovada pela juntada de termo de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha, devidamente firmados – Cartão utilizado para pagamentos de despesas realizadas junto a

Ementa:
RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Improcedência – Inconformismo - Ônus da prova do requerido, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação comercial comprovada pela juntada de termo de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha, devidamente firmados – Cartão utilizado para pagamentos de despesas realizadas junto a aplicativo de transportes - Ausência de qualquer ato ilícito a ensejar as pretensões formuladas na inicial – Recurso não provido.*